Tribunal: TJDFT
Processo: 0741672-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741672-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: GUILHERME MAGALHAES FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 64639157), interposto pela Autora, IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 64640077), nos autos da ação de despejo, com pedido de concessão de liminar, ajuizada em desfavor de GUILHERME MAGALHÃES FREIRE. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de liminar. Deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 64692142). Analisando os autos originários, constata-se que o Agravante requereu a homologação de desistência da ação, em razão da perda do seu objeto por autocomposição, pois celebrou novo contrato de locação com a empresa do Agravado (ID 215158032, origem). Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem considerou que tem “por evidenciada a perda superveniente do interesse processual. Não há necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional perseguido, uma vez que as partes resolveram a questão posta a exame nestes autos” (ID 216146530, origem). Por fim, extinguiu o processo, “em virtude da falta de interesse processual, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos requisitos para a concessão de liminar em ação de despejo do Réu, ora Agravado. Contudo, o Autor, ora Agravante, desistiu da ação, em razão da perda do seu objeto por autocomposição, pois celebrou novo contrato de locação com a empresa do Agravado (ID 215158032, origem). Por conseguinte, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatada sentença terminativa, em que houve o reconhecimento de inexistência de interesse processual dos litigantes, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, revogo a decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 64692142) e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024 18:25:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador